Tribunal: TJBA
Processo: 8029544-10.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029544-10.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA CLARETI DANTAS CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, IRAN DOS SANTOS D EL REI

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.022 DO NCPC - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – REJEIÇÃO – EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS – MULTA PROCESSUAL APLICADA.

1. Não cuidou o embargante de apontar no acórdão vergastado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o manejo dos presentes aclaratórios.

2. A via eleita não tem o condão de reformar o
decisum,
tendo em vista que o sistema processual oferece os recursos aptos a viabilizar a possível modificação do conteúdo do mesmo.

3. Dispõe o § 2º do art. 1.026 do NCPC que, quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. Multa aplicada.

4. Acórdão mantido em todos os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8029544-10.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARIA CLARETI DANTAS CARVALHO e outros e como apelada ITAU UNIBANCO S.A. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 30 de Setembro de 2025.